Tribunal: TJMT
Processo: 1038967-19.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038967-19.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TEREZA CRISTINA FERREIRA PEDRO - CPF: 002.086.531-71 (RECORRENTE), GABRIELLA PEREIRA BARRETO - CPF: 051.582.611-13 (ADVOGADO), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), MOTOROLA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 62.288.584/0001-08 (RECORRIDO), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1038967-19.2020.8.11.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

TEREZA CRISTINA FERREIRA PEDRO

Recorrido(s):

MOTOROLA DO BRASIL LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/09/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA

Não há que se falar em cerceamento de defesa, pela falta de oportunidade de oitiva da autora e de testemunhas, tendo em vista se tratar de fatos cuja comprovação por meio de documentos é mais que suficiente para resolução da lide, de onde caberia a parte autora apresentar algum tipo de laudo a rebater o laudo da empresa, o que não se observou.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE CELULAR – ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – OXIDAÇÃO – EXCLUSÃO DE COBERTURA PELA GARANTIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Recorrente alega que em
02/09/2020
adquiriu um celular fabricado pela recorrida, pagando o valor de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais).

Aduz que no dia seguinte, o aparelho começou a apresentar falhas e que entrou em contato com a loja, sendo orientada a procurar a recorrida caso o erro persistisse.

O telefone foi encaminhado para a assistência no dia 14/09/2020, sendo constatado Oxidação, devido a entrada de líquidos no celular, o que exclui a garantia, sendo dano causado por mau uso.

O juiz julgou improcedente a ação ante a ausência de provas para confirmar as das alegações constantes na inicial, pontuando que: “diferentemente do alegado na inicial, nos áudios acostados pela parte autora (a partir dos 02 minutos e 38 segundos) esta informa que o vício no produto ocorreu por volta do dia 06/09/2020 e não no dia 03/09/2020, o que evidencia que não foi ao dia seguinte de uso que o aparelho apresentou defeitos, mas que houve pela consumidora alguns dias de uso.”

Em recurso a consumidora reafirma que os vícios ocorreram no dia seguinte a compra, o que contradiz a alegação dos áudios juntados com a inicial.

Ante demonstração de vício ocasionado por mau uso, ocorrendo a oxidação, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Em que pese a recorrente alegar a inversão do ônus da prova, tenho que a sentença deve ser mantida, pois não há como a recorrida comprovar fato negativo.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação mantida, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2o e 3o CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021